Tribunal: TJMT
Processo: 1036699-66.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036699-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FERNANDO CHAVES GOMES - CPF: 013.228.471-50 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO EXTINTA – AUSÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA – PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A apresentação de contestação de mérito caracteriza a pretensão resistida da seguradora, logo, desnecessária a prova do prévio requerimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FERNANDO CHAVEZ GOMES
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1036699-66.2020, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, ante a ausência do prévio requerimento administrativo, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com base nos artigos 320, 330, inciso III c/c art. 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa.

O apelante esclarece que deixou de apresentar a prova do prévio pedido administrativo, haja vista que a época dos fatos a seguradora não estava recebendo os requerimentos das partes.

Alega que a apresentação da contestação pela seguradora, combatendo o mérito da ação, configura o interesse de agir da parte autora em buscar a tutela jurisdicional para recebimento da cobertura securitária DPVAT.

Posto isso, pugna para que a sentença seja anulada.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. n. 132727957.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar se há necessidade do prévio requerimento administrativo, para que se possa pleitear judicialmente a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, em decorrência de danos pessoais causados às vítimas de acidente com veículo automotor de via terrestre.

In casu,
o apelante propôs ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, em virtude de lesão que ocasionou a sua invalidez permanente, colacionando aos autos Ata Notarial de Constatação de Fato como prova da recalcitrância da seguradora em receber o seu pedido administrativo.

O magistrado singular ao verificar que o mencionado documento estava datado de junho de 2018, ou seja, data pretérita da ocorrência do sinistro (14/04/2020), julgou extinta a ação nos termos relatados alhures.

Na ocasião, o apelante busca a anulação da sentença nos termos já mencionados.

Pois bem, para caracterizar o interesse de agir do autor em ajuizar ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT faz-se necessário a comprovação do protocolo do prévio requerimento administrativo ou da pretensão resistida em relação ao pedido realizado pelo beneficiário junto à seguradora.

Com efeito, da análise dos autos constatei que, embora a Ata Notarial de Constatação de Fato seja de data pretérita a ocorrência do sinistro, houve a apresentação de contestação combatendo o mérito da ação pela seguradora, de modo que, se torna inequívoca a recalcitrância da seguradora em realizar o pagamento da cobertura securitária e, consequentemente, configurar o interesse de agir do segurado.

Em casos parecidos, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVANTE –
PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA
– DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU - NO MÉRITO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência in juízo (...)
(N.U 1024957-49.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO
– NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – PRÊMIO DO SEGURO EM ATRASO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, §8o, DO CPC – VALOR MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É desnecessária a apresentação de prévio requerimento administrativo à caracterização do interesse de agir para a propositura da ação de cobrança do seguro DPVAT (RE 824712 AgR).
(...). (N.U 1009289-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

Logo, a pretensão aviada pelo apelante merece total acolhida.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para, anulada a sentença, determinar o retorno dos autos a origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022